Tribunal: STF
Processo: RE 734058
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – PRECEDENTE. A Justiça comum é competente para o processamento e julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios. Precedente: Recurso Extraordinário nº 607.520/MG.